Tribunal: STF
Processo: ARE 1548401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. NÃO COMPROVAÇÃO. I – A ação de improbidade administrativa tem por escopo o reconhecimento judicial de condutas perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais com intuito de preservar a moralidade administrativa e o patrimônio público. II - Importa salientar que a vedação ao nepotismo no serviço público decorre dos princípios assentados no artigo 37, caput, da Constituição Federal/1988, não dependendo da edição de qualquer lei ou regulamento posterior. III - Segundo entendimento da Corte Suprema, estampada no enunciado de Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. IV. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o artigo 37, caput, da Carta Magna, não exige apenas a relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas a presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de escolha. V- O conjunto fático-probatório é insuficiente para demonstrar a prática de nepotismo, principalmente, em razão da inexistência de subordinação hierárquica entre os agentes e a autoridade nomeante. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 39 - ID: d6424fa9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se restar devidamente comprovada a prática de nepotismo na nomeação de parentes do recorrido para cargos em comissão no Poder Legislativo estadual.



    Argumenta-se que, uma vez reconhecido no acórdão que os recorridos ÁRIO ALVES ARAÚJO e CÍCERO ARAÚJO FILHO são parentes de agente público investido em cargo político (Deputado Estadual JUNIO ALVES ARAÚJO), ou seja, integrante do Poder Legislativo Estadual, evidente que sua nomeação, ainda que pelo Presidente da Assembleia Legislativa (e não diretamente pelo requerido) para o exercício de cargo em comissão naquela Casa Legislativa vilipendia os princípios da moralidade e da impessoalidade, configurando ato de improbidade administrativa (eDOC 48 – ID: 38662a2b, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a transferência e a nomeação de Ário Alves Araújo e Cícero Araújo Filho na Assembleia Legislativa não consubstanciou improbidade administrativa, sob o fundamento de que não ficou comprovado nos autos que o desempenho da atividade esteja associada à má-fé ou à intenção de favorecer os nomeados, não estando configurado o dolo específicos para a condenação pela prática de nepotismo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, tipificando como de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito (art. 9º), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a princípios da Administração Pública (art. 11). 



    Ocorre que a Lei 8.429/1992 deixou de delimitar o ato ímprobo, o que pode levar a Administração a punir indiscriminadamente os atos apenas ilegais praticados por seus agentes como se fossem atos de improbidade, alterando a essência da lei.



    Partindo-se dessa matriz analítica do ato de improbidade sugerida nessa ponderação, pode-se concluir de imediato que eventuais ilegalidades formais ou materiais cometidas pelos agentes públicos não se convertem automaticamente em atos de improbidade administrativa, se nelas não se identifica a vontade deliberada e consciente de agir, ou seja, excluindo-se a possibilidade de improbidade meramente culposa; essas limitações servem à finalidade de escoimar da prática administrativa a banalização das imputações vazias e para revelar a gravidade dessas mesmas imputações, que devem ser combatidas e intoleradas.



    Por outro lado, a tipificação deficiente ou a falta de tipificação fechada do ato ímprobo – como é manifestamente desejável, por se tratar de requisito próprio do Direito Sancionador – pode levar a Administração a punir com a mesma sanção os atos simplesmente ilegais e os atos induvidosamente caracterizados como de improbidade administrativa praticados por Agentes Públicos, o que impõe a atuação moderadora e corretiva do Poder Judiciário, para evitar os excessos e o tratamento uniforme de situações objetivas distintas e inconfundíveis, com infração ao princípio da reserva de proporcionalidade.



    In casu, na linha da orientação ora estabelecida, tenho que a magistrada singular, de forma escorreita, julgou improcedente a pretensão ministerial, e assim o fez por entender que a transferência e nomeação de Ário Alves Araújo e Cícero Araújo Filho na Assembleia Legislativa, não consubstanciou improbidade administrativa, uma vez que não ficou comprovado nos autos que o desempenho da atividade esteja associada à má-fé de menosprezar os princípios que regem a administração pública ou à culpa grave capaz de lesar os cofres públicos.



    (...)



    A prática do nepotismo não resulta apenas do favoritismo com parentes, mas, também, da presunção de que a escolha para a ocupação do cargo público fora direcionada à pessoa específica, com alguma relação de afinidade com o nomeante. 



    In casu, o ato de nomeação de Ário Alves Araújo e Cícero Araújo Filho não foi aperfeiçoado pelo então deputado estadual Junio Alves de Araújo (Major Araújo), irmão dos referidos agentes, mas sim pelo então presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Jardel Sebba. 



    Com efeito, evidenciada a ausência de subordinação hierárquica entre Ário Alves Araújo e Cícero Araújo Filho com o irmão Junio Alves de Araújo, não resta configurado o ato de nepotismo propriamente dito.



    (...)



    Assim, diante dessas considerações, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses ensejadoras da imputação da prática de atos de improbidade administrativa por parte dos apelados, inexistindo, também, dolo específico, na violação aos princípios da Administração Pública.” (eDOC 35 – ID: d6424fa9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 919655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2017 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1423675 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.05.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente